Tribunal: STF
Processo: HC 236223
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.041.067/SP (e-doc. 3, p. 255).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato majorado). A peça de acusação foi recebida em 20/04/2017 (e-doc. 2, p. 279). 



    3. Sobreveio sentença condenatória, mediante a qual o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 14 dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 60 dias-multa (e-doc. 2, p. 279-287). 



    4. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhe parcial provimento, em 22/10/2020, para redimensionar a pena em 1 ano e 4 meses de reclusão, e reduzir a quantidade de dias-multa para 13 (e-doc. 3, p. 127). Embargos de declaração, no âmbito dos quais a defesa apontou omissão relacionada ao não oferecimento de acordo de não persecução penal, não foram acolhidos (e-doc. 3, p. 144). 



    5. Recurso especial, versando a matéria, não foi conhecido pelo ministro relator no STJ (e-doc. 3, p. 214-216), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato apontado como coator.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, ser cabível a realização do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CRFB; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta o atendimento aos requisitos legais. 



    7. Requer a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP ao paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.041.067/SP, confirmando a visão adotada pelo ministro relator, adotou o entendimento de que “diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que ainda não se tenha sido recebida a denúncia” (e-doc. 3, p. 255; grifos nossos). 



    9. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    11. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 20/04/2017, seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A Defensoria Pública preconizou a observância da norma de regência por ocasião dos embargos de declaração no recurso de apelação, julgados em 28/01/2021 (e-doc. 3, p. 14). Ou seja, houve manifestação pela observância do ANPP em momento oportuno, anterior ao trânsito em julgado da condenação. Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de Habeas Corpus, para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência (processo-crime nº 0002561-94.2017.403.6106, da 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator